Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-25.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – descontos de valores diretamente da conta corrente do apelante, a

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – descontos de valores diretamente da conta corrente do apelante, a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – recurso provido neste aspecto.

DANO MORAL E MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas nos contratos – dissabores e contratempos suportados pelo mutuário em razão da retenção de parte de seus salários – falta de provas sobre os danos materiais – ausência do dever de indenizar – recurso não provido no ponto.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave recurso não provido no tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003600-25.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante AIRTON
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
2
VOTO No: 24101
APEL. No: 1003600-25.2018.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS 1a VARA CÍVEL
JUIZ: FLÁVIO AUGUSTO REINERT
APTE. : AIRTON PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO AGIBANK S/A.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar rejeitada.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL
C.C.
DANOS
MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE descontos de
valores diretamente da conta corrente do apelante, a título de
amortização de débitos limitação dos descontos em 30% dos seus
rendimentos líquidos mensais
descontos sobre valores que
tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de
violação do princípio da dignidade humana percentual de 30%
que presumidamente não fere o princípio em referência

percentual previsto na Lei no 10.820/03 recurso provido neste
aspecto.
DANO MORAL E MATERIAL
NÃO OCORRÊNCIA
instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas nos
contratos dissabores e contratempos suportados pelo mutuário
em razão da retenção de parte de seus salários falta de provas
sobre os danos materiais ausência do dever de indenizar
recurso não provido no ponto.
REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO descabimento
devolução de valores que deve se dar na forma simples ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
3
de dolo ou culpa grave recurso não provido no tópico.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c. pedido de repetição
do indébito, danos morais e materiais que o autor Airton Pereira da Silva moveu
contra o réu Banco Agibank S/A. O autor pediu a limitação de descontos em conta
corrente a 30% de seus vencimentos líquidos, a limitação dos juros pactuados à taxa
média de mercado, a restituição, pelo dobro, dos valores pagos com base na taxa
pactuada inicialmente nos contratos, bem como o pagamento de indenização pelos
danos morais e materiais em valor estimado em 40 salários mínimos.
A ação foi julgada parcialmente procedente para o fim de ser
determinada a revisão das taxas de juros remuneratórios dos contratos identificados
pelos números 1210499880 e 1210499831, limitadas as taxas à média mensal de
juros das operações de crédito com recurso livres para pessoas físicas, crédito pessoal
não consignado, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil para os respectivos
períodos. As originariamente pactuadas foram consideradas abusivas, porque
superiores em mais do que o dobro das médias praticadas pelo mercado. O réu
também foi condenado a restituir, de forma simples, os valores cobrados a maior a
título de juros remuneratórios, acrescidos de atualização monetária pela tabela do
TJSP e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada pagamento indevido,
ficando autorizada a compensação com eventual saldo devedor do autor. Observou-se
na decisão que os futuros descontos devem se dar considerado o recálculo do débito
nos termos estabelecidos. A pretensão de indenização por danos moral e material foi
rechaçada, assim como a de limitação dos descontos em trinta por cento do valor dos
proventos depositados em conta. A sucumbência foi recíproca. O autor foi condenado
a arcar com 80% das custas processuais e o réu com o remanescente. Os honorários
advocatícios foram arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
da justiça em relação ao autor. A sentença está a fls. 163/175.
Inconformado, o autor apelou (fls. 183/206). Sustentou que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
4
descontos em conta corrente para amortização de mútuo suplantavam o percentual de
30% de seus rendimentos líquidos. Os descontos nesse patamar feriam o princípio da
dignidade da pessoa humana. Na conta corrente em que debitadas as parcelas dos
empréstimos eram creditados apenas seus proventos de aposentadoria. Os valores
cobrados indevidamente deveriam ser restituídos, pelo dobro, com o retorno das
partes ao estado anterior à contratação. O dano moral se patenteou. A expropriação
mensal do valor de sua aposentadoria lhe ocasionou estresse, angústia, transtornos e
sofrimentos, pois teve tolhido o direito de manter a sua subsistência de forma digna.
Os honorários foram fixados em montante ínfimo e comportavam majoração,
considerando-se o valor atribuído à causa. Por conta do que expôs, pediu que o
recurso fosse provido para o fim de serem acolhidos os seus inconformismos.
O apelado, em sua resposta (fls. 210/220), arguiu objeção
preliminar de inépcia recursal. No mérito, basicamente pediu que o recurso interposto
fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 80).
Assim anotado, não há que se falar em inépcia recursal,
consoante sustentou o apelado. Os argumentos do apelante guardam pertinência com
os termos da sentença, evidenciam seu inconformismo e se contrapõem aos
fundamentos do julgado combatido, ensejando seu pedido de reforma, em obediência
ao artigo 1.010 do CPC. Rejeita-se, assim, a preliminar constante das contrarrazões.
No mais, o recurso é parcialmente provido.
O apelante firmou contratos com o apelado a serem pagos por
meio de descontos em conta corrente. Os descontos a título de amortização dos
empréstimos que mantém com o apelado ultrapassavam o limite de 30% dos
rendimentos creditados em conta. Incidiam em seguida ao creditamento.
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, não há
que se fazer distinção entre empréstimos consignados junto a folha de pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
5
empréstimos cujas parcelas de amortização são descontadas diretamente na conta
corrente do apelante, logo após o depósito dos parcos proventos de aposentadoria que
recebe.
Nas duas hipóteses o ponto de aferição é o comprometimento
da subsistência do devedor.
Os extratos trazidos pelo apelante com a inicial (fls. 28) fazem
ver que os descontos realizados pela instituição financeira junto à conta do apelante
ocorriam logo após a data em que era creditado o salário dele. Dessa forma,
comprometida a subsistência do apelante, indiferente se os descontos ocorrem na
folha de pagamento ou na conta corrente. A solução deve ser a mesma.
O fato de a conta corrente ser de livre movimentação e estar
autorizada a receber outros tipos de crédito é irrelevante. De qualquer forma, verifica-
se no print do extrato trazido aos autos a ausência de qualquer outro crédito, além
daqueles provenientes do benefício previdenciário do apelante.
Cumpre ressaltar que o entendimento adotado no REsp no
1.586.910/SP, no sentido de que a limitação só pode ser aplicada aos empréstimos
consignados, não possui cunho vinculante. Adotado tal entendimento, com a devida
vênia, haveria afronta ao indigitado princípio da dignidade humana. No mais, anote-
se que se trata de julgado isolado, tendo em vista que o entendimento jurisprudencial
majoritário do STJ, salvo engano, é no sentido da possibilidade de limitação de
descontos em conta corrente e em folha de pagamento.
Convém consignar que é absolutamente legal a cláusula
contratual que autoriza o desconto consignado em folha de pagamento, ou
diretamente na conta do devedor, de parcela referente a empréstimo contratado.
Assim é porque a contratação da amortização do mútuo por esta forma ocorre em
bases econômicas mais favoráveis para o correntista do que as dos contratos de
mútuo em geral. Na referida espécie de contratação, os juros cobrados são inferiores
aos dos empréstimos em que não é previsto o desconto para amortização da dívida.
Assim, é evidente a vantagem para o consumidor que decorre de tal espécie de
contrato ele paga juros mais baixos. É por isso que não pode ser, pura e
simplesmente, considerada abusiva a cláusula que permite a amortização do mútuo
mediante desconto em folha ou diretamente na conta em que o devedor recebe seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
6
salários.
Não obstante seja possível o desconto e, consequentemente,
válida a cláusula que autoriza a amortização por esta forma , ele não pode ser
ilimitado, sob pena de se vulnerar o postulado da dignidade humana.
Com efeito, o desconto sem qualquer parâmetro afronta
preceitos de ordem pública contidos nos artigos 1o, III e 7o, X da Constituição
Federal e no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Não é possível o comprometimento de renda proveniente do
trabalho mediante o desconto em conta corrente ou diretamente sobre a folha de
pagamento, na hipótese de empréstimo, ou mediante penhora, no caso de execução,
em porte tal que afronte a dignidade humana. Trata-se a dignidade humana de
atributo supraconstitucional, que não pode ser relegado a um segundo plano por
conta de contrato ou de processo de execução.
A afronta à dignidade humana proclamada como valor
fundamental no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal inequivocamente se
concretiza a partir do momento em que o salário do devedor é tomado pelo credor,
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo
empregador. Detecta-se a afronta porque a retenção do salário em parte expressiva,
ou em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor
como, v.g., a possibilidade dele se alimentar.
A eventual desorganização econômica do devedor e a
multiplicidade dos empréstimos pactuados não podem servir de justificativa para que
se ponha de lado garantia, como dito, supraconstitucional o direito à sobrevivência
do devedor.
Há que se destacar, ainda, que a desorganização é de lado a
lado. A do devedor, por contrair diversos empréstimos sem condições de saldá-los
nas bases pactuadas. A da instituição financeira, por concedê-los de forma leviana,
sem atentar para o montante dos vencimentos recebidos pelo mutuário e para o grau
de comprometimento da renda que decorreria do mútuo. Anote-se que a referida
conferência é de simples realização pelo banco, notadamente porque os vencimentos
são depositados em conta corrente do mutuário, mantida junto à própria instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
7
Nem mesmo com a aquiescência do devedor aquiescência
que se supõe existente por conta do contrato havido entre as partes é possível a
contratação que comprometa a integralidade ou boa parte do salário por ele recebido,
o que implica a constitucionalmente vedada retenção da verba recebida a este título.
Assim se dá por conta da impossibilidade da renúncia à proteção constitucional
destinada à pessoa humana que tenha vinculação direta com o princípio da dignidade.
A contratação do desconto direto do salário ou em conta
corrente também viola, por via indireta, o preceito contido no artigo 833, inciso IV
do CPC. A cláusula de contrato de mútuo que permite o desconto direto na folha de
pagamento ou na conta corrente das parcelas de amortização, independentemente do
montante de comprometimento do salário, acaba por ter o mesmo efeito da penhora
indiscriminada sobre a verba, cujo lançamento é expressamente vedado pelo
dispositivo legal em comento.
Se não é possível o apossamento integral ou em parte
demasiadamente expressiva dos salários do devedor, de outra banda também não
pode ser simplesmente desconsiderada que a contratação da amortização mediante
desconto em conta utilizada para recebimento do salário implica o pagamento de
taxas de juros mais baixas, circunstância que inegavelmente beneficia o mutuário.
Levando-se esse aspecto em consideração, não é possível que se descarte a cláusula
pura e simplesmente. O abuso ocorre quando o desconto é de porte tal que atinge a
dignidade da pessoa, a ponto de se tornar um obstáculo à própria sobrevivência do
devedor. Em outras palavras, o abuso está na falta de fronteiras para o desconto. Se
ele é ilimitado, torna-se abusivo. Se trazido para dentro de parâmetros razoáveis, não
há que se falar em abuso.
Apesar da existência de alguma divergência jurisprudencial, o
entendimento que tem prevalecido é que, na esteira do percentual adotado pela Lei no
10.820/03, pode ser considerado dentro dos limites da razoabilidade um desconto de
30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor. Nesse sentido, confiram-
se os seguintes julgados deste Tribunal: Apelação 0009321-55.2008.8.26.0624, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 21.01.2014; Apelação
0060912-85.2008.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Candido
Alem, j. 30.07.2012; A.I. 0219501-10.2010.8.26.0000, 24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
8
Privado,
Rel.
Des.
Maria
Lúcia
Pizzotti,
j.
25.10.2010;
Apelação
9052994-42.2006.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto
Bedaque, j. 25.11.2009; A.I. 0287794-32.2010.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 14.10.2010, dentre outros.
O indicado percentual de desconto leva à distribuição
balanceada do direito com a preservação dos direitos de lado a lado , norte que
deve sempre ser seguido pelo julgador.
Assim, de rigor o acolhimento do recurso no ponto para o fim
de se limitar os descontos na conta do apelante ao percentual de 30% dos proventos
de aposentadoria.
Algumas observações são necessárias.
Em primeiro lugar, determinou-se na sentença a redução da
taxa de juros aplicada ao contrato e o banco se conformou com a decisão.
Consequentemente, haverá necessidade de se verificar se o valor da parcela de
amortização, depois de expurgado do percentual de juros considerado excessivo,
ainda assim suplantará o limite de 30% ora estipulado. Se não ultrapassá-lo,
evidentemente, a amortização poderá ser integral.
A amortização por meio dos descontos junto aos proventos do
apelante persistirá pelo período de tempo que for necessário para que as obrigações
sejam cumpridas integralmente. A dilação do prazo, evidentemente, permitirá ao
banco apelado exigir os acréscimos daí decorrentes, observado o que do contrato
constou no que tange aos encargos (juros e correção monetária). No mais, nada
impede que o apelado exija o que remanescer mensalmente da amortização, por todos
os meios em direito admitidos judiciais e extrajudiciais.
O fato de o apelante ter obtido a limitação da amortização do
mútuo não significa que está dispensado do pagamento do que remanescer, consoante
consignado no parágrafo anterior. De se frisar que especificamente a limitação do
desconto ora implementada não se caracteriza como revisão do contrato para o fim de
serem alteradas as suas cláusulas. Mais incisivamente, não se está concedendo uma
moratória para o apelante amortizar o empréstimo contratado com o apelado.
Estritamente, veda-se o desconto. E só.
Não haveria mesmo como ser diferente, visto que a limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
9
dos descontos visa prestigiar a dignidade do devedor, impedindo a retenção pela
instituição financeira de parcela excessiva dos proventos do apelante. No entanto, a
limitação não enseja suspensão da exigibilidade da obrigação assumida livremente
pelo devedor relativamente ao montante que ultrapasse o percentual fixado. A
obrigação continua válida e exigível no valor contratado. É por isso que pode o
apelado se valer de outras formas de cobrança, diversas da retenção ilimitada do
salário.
O dano moral não se patenteou.
Ao efetuar os descontos das parcelas de amortização dos
empréstimos, o apelado assim procedeu com base em negócio jurídico regularmente
celebrado entre as partes.
Pese tenha sido determinada a limitação dos descontos, não se
vislumbra a existência de comportamento ilícito a justificar a condenação do apelado
no pagamento da indenização pretendida, a título de dano moral que é inexistente.
Não há que se falar em caracterização dos pressupostos da
responsabilidade civil por haver o mutuante cumprido as diretrizes estabelecidas no
contrato livremente avençado, ainda que o pacto seja alterado pelo Estado-Juiz por
fato superveniente. Eventuais dissabores e contratempos suportados pelo apelante
com a retenção de parte de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral,
porque a conduta do apelado era conforme o direito e observava o contrato.
Nesse sentido, precedentes deste tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA - Sentença que determinou que os
descontos efetivados na conta da autora fossem limitados a 30% de
seus proventos - Insurgência da autora Pretensão de ser ressarcida,
em dobro, dos valores descontados de sua conta, assim como de
receber indenização por dano moral - Descabimento - Hipótese em
que, conquanto o magistrado tenha reconhecido a abusividade da
conduta do réu ao efetuar descontos que superam 30% dos proventos
da autora, a instituição financeira agiu amparada por cláusula
contratual - Autora que não nega ter firmado os contratos que
continham cláusulas autorizando os descontos - Ausência de dano
moral, assim como do dever de ressarcimento das quantias debitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
10
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1007570-30.2018.8.26.0506, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Renato Rangel Desinano, j. 19/03/2019, v.u.);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contratos de
empréstimos. Consignados e com descontos das prestações em conta-
corrente. Limitação de 30% sobre o valor líquido. Percentual que
garante a dignidade e a subsistência da devedora. Precedentes do STJ
e desta Corte. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS
VALORES DESCONTADOS. Impossibilidade. Quantias debitadas
que se prestaram ao pagamento dos mútuos livremente pactuados.
Dano moral. Ausência de ilícito cometido pelo banco. Descontos
autorizados nos contratos celebrados pelas partes. Sentença mantida.
Recurso não provido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1002621-14.2017.8.26.0274, 38a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 21/02/2019,
v.u.);
“APELAÇÃO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
LIMITAÇÃO
DE
VENCIMENTOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Autora que fez
prova da impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo
recursal - Benesse concedida nesta sede. 2. LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela autora,
diretamente, por meio de desconto consignado em folha, ou por
apropriação de proventos depositados em conta bancária, não pode
superar 30% de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de
contratação em tal sentido - Pactuação em sentido contrário e
disposições dos Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou
61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio constitucional
de respeito à dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
11
preceitos insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 3.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE
Descabimento - Valores destinados ao adimplemento de dívidas
líquidas e certas, reconhecidamente contraídas pela autora A
determinação judicial de limitação dos descontos opera efeitos 'ex
nunc' - Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 4. DANOS MORAIS
Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1000019-06.2016.8.26.0106, 37a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Sérgio Gomes, j. 20/02/2019, v.u.).
Assim, o pleito de indenização por danos moral fica
rechaçado.
Descabido também o pedido de repetição dobrada de indébito.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica analogicamente a Súmula no
159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar à
repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental
improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP Rel. Min.
Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, os valores a serem repetidos não denotam
dolo ou culpa grave, pois estavam amparados em contrato com relação ao qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-25.2018.8.26.0408 - Voto 24101
12
verificou a existência de vício na manifestação de vontade.
Convém anotar que quando tratou da devolução dobrada de
valores, o apelante fez uma referência, de passagem, ao retorno das partes ao estado
anterior à contratação (fls. 202). A menção está descolada do resto da argumentação
há até contradição , uma vez que o apelante pediu a diminuição dos juros e a
limitação dos descontos das parcelas de amortização, o que faz ver que pretende a
manutenção dos contratos, em outras bases. De qualquer forma, a argumentação não
colhe e fica refutada justamente por não se coadunar com as demais razões recursais.
O pleito de majoração da verba honorária também não vinga.
À causa foi atribuído o valor de R$ 42.726,52. O apelante teve
acolhido os pleitos de limitação das parcelas para amortização dos mútuos e dos juros
remuneratórios, bem como a repetição do indébito, de forma simples, dos valores
considerados excessivos. O pleito de indenização por dano moral, estimado em 40
salários mínimos (R$ 41.560,00), o de indenização por dano material e o pedido de
repetição do indébito, pelo dobro, não foram atendidos. Os contratos objeto desta
demanda são de valor ínfimo (R$ 262,51 e R$ 701,28 fls. 21 e 24). Por essa razão,
ficam mantidos os honorários advocatícios razoavelmente fixados, por equidade, em
R$ 1.000,00 (mil reais).
A distribuição das custas, igualmente, não merece alteração,
ainda que ampliada a parte acolhida do pedido.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para ser a ação
julgada parcialmente procedente em maior extensão, a fim de se limitar os descontos
para amortização dos mútuos firmados entre as partes ao percentual de 30% dos
proventos de aposentadoria do apelante.
Sem majoração da verba honorária pela atuação na fase
recursal, porque o provimento do recurso foi parcial.
Nestes moldes, o recurso é parcialmente provido para ser
a ação julgada parcialmente procedente em maior extensão do que a concedida
na sentença.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator